Tribunal: TJMT
Processo: 1005831-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005831-97.2021.8.11.0000
RECORRENTE (S): MILTON DARVANI KLASENER E OUTRO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MILTON DARVANI KLASENER E OUTRO com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 108325984):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AJUIZAMENTO DE EXECUÇÕES DISTINTAS COM LASTRO NO MESMO TÍTULO EXECUTIVO – OBRIGAÇÕES EXEQUENDAS DIVERSAS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DA VIA ORIGINAL DE PARTE DA CADEIA DO TÍTULO EXECUTIVO – DOCUMENTO PRESENTE NOS AUTOS DA DEMANDA CONEXA – POSTERIOR DIGITALIZAÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexiste óbice legal ao ajuizamento de diferentes execuções com lastro no mesmo título executivo extrajudicial, em sentido oposto, a previsão do art. 55, §2o, II, do CPC de que “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais (...) execuções fundadas no mesmo título executivo” claramente sinaliza a possibilidade da medida, o que é vedado pelo ordenamento jurídico nacional é o uso simultâneo de diferentes ações de execução para se exigir a satisfação de uma mesma obrigação/dívida. 2. A razão de a ausência da via original do título cambial nos autos da execução constituir vício processual é o risco de circulação da cártula e de sua utilização para cobrança simultânea do mesmo crédito, logo, estando a via original presentes em processo que tramita em apenso, e diante da posterior digitalização dos feitos executivos, não há prejuízo algum a justificar a decretação da nulidade dos atos processuais. (N.U 1005831-97.2021.8.11.0000, JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 26/10/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 115298486).
As partes recorrentes alegam violação aos artigos 783,786, 805 e 803, I, e III, parágrafo único, do Código de Processo Civil, artigo 887 do Código Civil e artigo 12 do Decreto n. Lei 167/67, ao argumento de que: (a) a controvérsia alegada em sede de agravo de instrumento - nulidade da execução por ausência de título executivo sem o requisito de exigibilidade -, trata-se de matéria de ordem pública podendo ser alegada em qualquer momento e grau de jurisdição, não ocasionando supressão de instância e (b) deve ser decretada a nulidade da execução diante do afronta ao princípio da cartularidade ante a falta de liquidez e certeza, tendo em vista os aditivos juntados nesta ação fazem parte do mesmo título, sendo vedado a possibilidade de fracioná-los, acarretando duplicidade de execução que foram instruídas com o mesmo título com base na mesma dívida, e, ainda, que isso trará maior onerosidade aos recorrentes, a qual arcará com 02 (duas) verbas de honorários sucumbênciais, 02 (duas) custas processuais gastos com contador e gasto com defesa.
Recurso tempestivo (id. 121440498).
Contrarrazões (id. 124077085.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
As partes recorrentes, por sua vez, alegam violação aos artigos 887 do CC, 805 do CPC e 12 do Decreto Lei n. 167/67, amparada na assertiva de que deve ser decretada a nulidade da execução diante do afronta ao princípio da cartularidade ante a falta de liquidez e certeza, tendo em vista os aditivos juntados nesta ação fazem parte do mesmo título, sendo vedado a possibilidade de fracioná-los, acarretando duplicidade de execução que foram instruídas com o mesmo título com base na mesma dívida, e, ainda, que isso trará maior onerosidade aos recorrentes, a qual arcará com 02 (duas) verbas de honorários sucumbênciais, 02 (duas) custas processuais gastos com contador e gasto com defesa.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “(...) 1. Inexiste óbice legal ao ajuizamento de diferentes execuções com lastro no mesmo título executivo extrajudicial, na verdade, em sentido oposto, conforme citado na decisão agravada, o que se extrai da previsão do art. 55, §2o, II, do CPC de que “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais (...) execuções fundadas no mesmo título executivo” é a clara possibilidade da adoção da medida; com efeito, o que não se admite é o uso simultâneo de diferentes execuções para exigir a satisfação de uma mesma obrigação/dívida, circunstância que de modo algum corresponde à hipótese dos autos, afinal, é incontroverso que, aqui, nesta execução, o Banco do Brasil executa tão somente a obrigação assumida no 3a aditivo contratual, que, conforme admite o agravante, não foi firmada para novar as obrigações anteriores, vencidas e inadimplidas, e cuja satisfação já estava sendo perseguida nos autos da execução no 0002658-81.2005.8.11.0020, mas sim para criar nova obrigação relacionada àquela originalmente estabelecida na CCR no 94/00250-9, logo, não há falar em bis in idem, isto é, no uso simultâneo de duas vias processuais diversas visando tutela idêntica, muito menos em violação ao principio da menor onerosidade, pois, além de a tese recursal desconsiderar que o vencimento da obrigação aqui exequenda – e mesmo da própria celebração do 3a termo aditivo – ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da 1a ação de execução, o que, por si só, inviabilizaria que fosse incluída na pretensão deduzida naqueles autos, não precisou em que medida a existência de dois feitos distintos teria representado prejuízo técnico ou material à sua defesa ou situação. (id. 108325984) (g.n)
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente assevera que a controvérsia atrazida em sede de agravo de instrumento - nulidade da execução por ausência de título executivo sem o requisito de exigibilidade -, trata-se de matéria de ordem pública podendo ser alegada em qualquer momento e grau de jurisdição, não ocasionando supressão de instância
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) Por fim, não conheço da tese recursal de que a execução seria nula porque, no momento do ajuizamento da demanda, o débito exequendo ainda não seria exigível, tendo em vista que se trata de inadmissível inovação recursal, conforme reconhecido nas próprias razões recursais, de modo que, se conhecida, representaria inaceitável supressão de instância, pois, mesmo envolvendo matéria de ordem pública, é defeso à instância revisora analisar per saltum questões ainda não decididas na origem, mas que podem vir a sê-lo, como é o caso da objeção ora suscitada pelo executado/agravante”. (id. 108325984). (g.n)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA. VILA DOMITILA. PROPRIEDADE DO INSS. RECONHECIMENTO. REIVINDICATÓRIA. POSSE DOS PARTICULARES. DIREITO ASSEGURADO MEDIANTE AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. BOA-FÉ RECONHECIDA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM À LUZ DAS PROVAS PERICIAIS PRESENTES NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. COMPENSAÇÃO ENTRES OS DANOS CAUSADOS AO IMÓVEL E AS BENFEITORIAS REALIZADAS. POSSIBILIDADE. ARTS. 1221 E 1222 DO CÓDIGO CIVIL.
1. (...)
5.. A questão não foi apreciada pelo e. Tribunal de origem, o que torna inviável a sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância, ainda quando se cuidar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, os seguintes precedentes: REsp 1.790.643/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/5/2019; AgRg no REsp 1.421.163/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma. RECURSO ESPECIAL DO INSS 6. (...)
7. (...)
Recurso Especial do INSS parcialmente provido para reconhecer a possibilidade de compensação entre as benfeitorias e os danos causados ao imóvel, conforme previsto nos arts. 1.221 e 1.222 do Código Civil de 2002. (REsp 1766812/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 19/12/2019). (g.n)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. 1. IRREGULARIDADES DO FLAGRANTE: a) USO DE ALGEMAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. ALEGAÇÃO SUPERADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E DECRETAÇÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA. b) VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DO PRESO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. c) INVASÃO DO DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADAS SUSPEITAS QUE SE CONFIRMARAM. PRECEDENTES. 2. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA (8,395KG DE COCAÍNA). RISCO DE REITERAÇÃO. CONDENAÇÃO ANTERIOR. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. 3. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. (...)
3. Quanto à suposta violação da integridade física do recorrente, a alegação não enfrentada no acórdão impugnado. Como cediço, "matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
4. (...).
8. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no RHC 163.274/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022), (g.n)
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA RECONHECIDOS NO DECRETO PREVENTIVO. ALTERAÇÃO DE TAL ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. PENA EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTEMPORANEIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO. ORDEM DENEGADA.
1. (...)
8. A alegação de ausência de contemporaneidade do decreto preventivo não foi analisada pela Corte de origem, impossibilitando, assim, o debate diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
9. Ordem denegada”. (HC 725.477/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 26/04/2022). (g.n)
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS DE TERCEIROS. IMÓVEL. OFENSA A COISA JULGADA. FRAUDE SEPARAÇÃO E INEFICÁCIA DAS VENDAS ANTERIORES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO DISPENSA O PREQUESTIONAMENTO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. (...).
3. Não é possível o exame, nesta instância, de questão que não foi debatida pelo Tribunal Estadual, ainda que se trate de matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelas instâncias ordinárias.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no REsp 1829932/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020). (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 783, 786 e 803, I, III, e parágrafo único, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça